Tribunal: TJBA
Processo: 0501480-58.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501480-58.2017.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO APELADO: MAGNO GONCALVES AZEVEDO Advogado(s):MARCIA SANTOS GAMA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFILTRAÇÕES PROVOCADAS POR TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA. IMÓVEL RESIDENCIAL COMPROMETIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. VALOR MANTIDO. ENCARGOS LEGAIS ADEQUADOS À NATUREZA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapetinga/BA, autarquia municipal, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu à realização de reparos estruturais em imóvel residencial e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de honorários advocatícios e atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para propor a demanda; (ii) estabelecer se o SAAE é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes de vazamentos em tubulação subterrânea; (iii) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) determinar os critérios legais aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária, considerando a natureza pública da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os documentos constantes nos autos demonstram posse direta do imóvel pelo autor, sendo suficiente para o exercício da pretensão indenizatória. A responsabilidade do SAAE, na condição de prestador de serviço público essencial, é objetiva, conforme prevê o art. 37, §6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa. O laudo pericial judicial atesta a existência de tubulação de concreto com vazamento sob o imóvel do autor, apontando o encharcamento do solo e recalques estruturais como causas diretas das avarias, inclusive com risco de desabamento, evidenciando o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano sofrido. A alegação do SAAE de que a tubulação é da rede pluvial da Prefeitura de Itapetinga não encontra respaldo probatório nos autos, competindo-lhe o ônus de comprovar essa excludente, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a própria perícia foi enfática ao afirmar que: “é aconselhável que a companhia de água e esgoto anule este ramal, pois caso haja mais deterioração da rede e um contínuo encharcamento do solo, a residência apresentaria problemas maiores no que se diz respeito à sua estabilidade (ID 84674479).” Tal recomendação reforça que, ainda que houvesse alguma dúvida sobre a titularidade da rede, o SAAE detém atribuição sobre a sua operação. A perícia também é categórica ao afastar a tese de que os danos decorreram exclusivamente da precariedade da construção, ao afirmar que, na ausência de falhas na rede subterrânea, a residência não apresentaria tais avarias, o que reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço público. Comprovado o dano moral decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna e segura, o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil) mostra-se proporcional à extensão do prejuízo e adequado à condição das partes, não se justificando a redução pleiteada. Quanto aos encargos legais, deve ser reconhecida a necessidade de adequação, em razão da natureza pública da ré: (i) correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de então, aplicação da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021; (ii) juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021, substituída também pela SELIC a partir dessa data, conforme precedentes do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 300, 373, II e 376; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; RE 870.947/SE. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5006072-30.2018.8.13.0686, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 13.06.2023; TJ-SP, AC nº 1002190-70.2018.8.26.0071, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 26.05.2021; TJ-RS, AC nº 70075362707, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 22.03.2018; REsp nº 1.495.146/MG; STF, RE nº 870.947/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501480-58.2017.8.05.0126, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e como apelado MAGNO GONCALVES AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR